Tribunal: TJES
Processo: 5008520-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008520-41.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: MARIA MARTA RODRIGUES MESQUITA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação movida por
MARIA MARTA RODRIGUES MESQUITA
em face de
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
, por meio da qual alega que adquiriu uma mesa e conjunto de cadeiras da Danúbio no dia 12 de setembro de 2024, data na qual também adquiriu serviço de impermeabilização dos móveis e por ocasião da entrega o próprio preposto da ré, responsável pela montagem, constatou que a mesa apresentava vício, como os pés danificados e tampa avariada e mesmo após fazer contato com a ré, não houve retorno satisfatório, o que deu ensejo a formalização de reclamação perante o Procon, não obtendo êxito na resolução do conflito, razão pela qual postula pela restituição do valor gasto com os itens, assim como da restituição do valor do serviço de impermeabilização e indenização por danos morais”.

(2). A sentença objurgada julgou procedente os pedidos para:
CONDENAR
a ré a restituir ao autor o valor de R$ 3.179,00 (três mil cento e setenta e nove reais), com correção monetária desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

(3). A parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais alegando como prejudicial de mérito a existência de decadência e no mérito a inexistência de danos morais.

(4).

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(5). Incialmente afasto a prejudicial de decadência suscitada com base no documento de fls. 10 do ID 15962167, onde existe manifestação da própria ré junto ao procon transcrita a seguir: “04/11/2024, a empresa entrou em contato com a cliente via WhatsApp para efetuar a troca do produto, a qual respondeu dizendo que iria viajar.” Restando assim afastada a ocorrência da decadência alegada tendo em vista a reclamação administrativa da autora e tratativa das partes anterior a reclamação administrativa junto ao Procon. Ressalte-se ainda a constatação/existência do vício no ato da entrega do produto entregue por preposto da ré, o que demonstra que a decadência de fato restou obstada desde a entrega do produto, até a efetiva resposta negativa da ré, não demonstrada nos autos.

(6). No caso dos autos, a entrega do produto e constatação do vício ocorreu em 13/09/2024, com a própria entrega. O prazo de 30 dias para a troca do produto se esgotou em 13/10/2024 nos termos do art. 18 § 1º do CDC. O réu não só não fez prova da tentativa de troca dentro do prazo legal, como reconhecidamente no documento supracitado, só efetuou contato para a troca em 04/11/2024. Portanto, a empresa não sanou o vício no prazo legal, surgindo para a Recorrida o direito de escolher a restituição do valor pago. A condenação à restituição do valor de R$ 3.179,00, conforme determinado na alínea "a" da sentença, deve ser mantida.

(7). O valor fixado na sentença, de
R$ 2.000,00
, é compatível com a hipótese dos autos, a gravidade da ofensa e a finalidade punitivo-pedagógica da condenação. Não se mostra excessivo, tampouco irrisório, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9). Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)